Tribunal: TJSP
Processo: 2083870-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO

AGRAVO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083870-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PAULO CESAR
CAMACHO, é agravada WANDA MARIA GOMES DE SOUZA E MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083870-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34655
2
Agravante:Paulo César Camacho (Justiça Gratuita)
Agravada:Wanda Maria Gomes de Souza e Mello
Interessada:Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca:Jundiaí - 6a Vara Cível (Autos no 1014610-09.2017.8.26.0309)
Juiz prolator:Filipe Antonio Marchi Levada
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO
QUE
DECLAROU
PRECLUSA
A
PROVA
TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA

IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO
CPC ROL TAXATIVO
AGRAVO NÃO CONHECIDO
VOTO No 34655
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória que, em autos de ação de ressarcimento de danos
fundada em acidente de trânsito, declarou preclusa a prova testemunhal
requerida pela parte autora.
O agravante argumenta ter pleiteado a produção da prova
oral tempestivamente e que o rol já havia sido apresentado na petição inicial,
não havendo se falar em preclusão. Afirma, ainda, que não foi intimado
pessoalmente para comparecimento à audiência por ter mudado de endereço
sem comunicação à sua patrona, devendo ser designada nova data para a
realização do ato, sob pena de ter cerceado o seu direito de produzir prova
necessária à comprovação dos fatos alegados.
O recurso foi recebido no efeito apenas devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083870-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34655
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a decisão vergastada não está incluída entre
aquelas que autorizam a interposição do recurso. Ressalte-se que os incisos I
a XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil elencam as hipóteses de
interposição do agravo de instrumento, de forma numerus clausus, ou
taxativa. Inobservadas quaisquer das hipóteses previstas não há como se
adentrar pelo mérito em razão da sua inadmissibilidade recursal.
Em suma, a decisão que declara preclusa a prova oral
requerida pela parte autora não está incluída entre aquelas que autorizam a
interposição de agravo de instrumento, razão pela qual se mostra inviável o
conhecimento do recurso.
Por fim, ressalte-se que a decisão do C. STJ a respeito do
tema em recurso repetitivo, (REsp 1.704.520-MT, Min Nancy Andrighi)
deixa claro que a taxatividade mitigada só se aplica na hipótese de risco da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se
verifica na hipótese.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
ANDRADE NETO
Relator